Tribunal: CARF
Processo: 11080.918023/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C2T1
Processo no
11080.918023/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
VONPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, suspender o
julgamento dos autos na Dipro/Cojul até que ocorra o julgamento em definitivo do processo n.o
11080.733630/2014-41, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, retornando os
autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se do Despacho Decisório 1484, de 24/10/2014, de autoridade da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, que não reconheceu o direito de crédito
relativo ao 1o trimestre de 2009, pleiteado através do PER/DCOMP
18258.15816.220509.1.1.01-4040, transmitido em 22/05/2009, no valor de R$
5.878.202,22, e não homologou a compensação a ele vinculada. O crédito foi apurado
pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no 91.235.549/0024-07.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918023/2011-15
A auditoria realizada para análise do pedido de ressarcimento/compensação está descrita
na Informação Fiscal, que integra o processo digital.
Foi apurado o aproveitamento indevido de créditos de IPI decorrentes de aquisições de
insumos isentos, identificados como "concentrados" para diversas marcas de
refrigerantes do grupo Coca-Cola, consistindo em kits que se apresentam como vários
volumes de partes separadas, fornecidos pela empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO
AMAZONAS LTDA ("Recofarma"), CNPJ 61.454.393/0001-06, situada na Zona
Franca de Manaus, que os produz e distribui para diversas fábricas engarrafadoras que
atuam em regime de franquia, como é o caso da solicitante. Sobre o valor destes
insumos, VONPAR calculou e escriturou crédito no Livro Registro de Apuração do IPI,
mediante aplicação de alíquota de 27%, prevista na Tabela de Incidência do IPI
aprovada pelo Decreto 6.006/2006 – TIPI/2007 - para o Ex 01 do código 2106.90.10
que se destina a preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou
sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de
diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado.
Nas respectivas notas fiscais de saída, foi registrado que os produtos estariam isentos
com base no art. 69, inc. I, e art. 82, inc. III, do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento
do IPI – RIPI/2002), com o que a fiscalização discorda, em síntese, pelos seguintes
motivos:
- não existe previsão legal para o aproveitamento de créditos relativos a bens que
tenham saído da fábrica com a isenção do artigo 69, inciso II, do RIPI 2002 (cuja base
legal é o art. 9o do Decreto-lei 288/1967);
- não é cabível, o reconhecimento da isenção prevista no art. 82, inciso III, do
RIPI/2002 (art. 6°, § 1o do Decreto-lei n° 1.435/1975. Por força do art. 175 do mesmo
Regulamento, tal aproveitamento somente é permitido nas aquisições de produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas
alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-lei n° 1.435, de 1975, art 6o, e Decreto-lei
n° 1.593, de 1977, art. 34). No caso presente, foram utilizadas matérias primas agrícolas
e extrativas vegetais de produção regional apenas nos kits para guaraná, enquanto nos
demais kits todos os ingredientes utilizados são produtos químicos prontos,
industrializados, a saber: corante caramelo, cafeína e álcool etílico, conforme exposto
nos itens 12 e seguintes da Informação Fiscal;
- apesar da alegação de que estaria amparada coisa julgada formada no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) n° 212.484-RS, a autuada não teria direito ao crédito, pois
referida decisão analisou apenas o aspecto genérico do princípio da não cumulatividade,
não adentrando nas normas específicas da Zona Franca de Manaus, tema que será
examinado no Recurso Extraordinário n° 592.891/SP, cuja repercussão geral foi
admitida.
Com base no entendimento antes exposto, a fiscalização glosou os créditos provenientes
das aquisições dos kits para refrigerantes, exceto kits para guaraná e efetuou a
reconstituição da escrita fiscal, que resultou na apuração de saldos devedores em todos
os trimestres do ano de 2009, fato que motivou o indeferimento do pedido de
ressarcimento, além da lavratura de Auto de Infração para cobrança do crédito tributário
decorrente das infrações constatadas, em todo o ano de 2009, objeto do processo
11080.733630/2014-41.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado nos autos, na qual invoca inicialmente a coisa
julgada formada na apreciação do RE n° 212.484-2, oponível à União Federal e com
Fl. 2194
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918023/2011-15
força de lei entre as partes e que lhe assegurou o direito a crédito de IPI relativo às
aquisições de insumos isentos (concentrado de refrigerantes) oriundos de produtores
localizados na ZFM.
Considera que para o aproveitamento do crédito seria suficiente a comprovação das
aquisições em questão e o emprego destes na fabricação de refrigerantes, produtos
sujeitos ao IPI, o que estaria demonstrado no presente caso. Prossegue acrescentando
que o entendimento adotado no RE 212.484-2 continuaria prevalecendo, porque a
questão específica relativa à aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus ainda não foi apreciada, pois o RE n° 592.891 -SP está pendente de apreciação.
Admitindo, apenas a título de argumentação, que seja afastada a aplicação do RE
212.484-2 , o direito ao crédito se justificaria também nos termos do art. 6o do Decreto-
Lei 1.435/1975, base legal do art. 82, III, do RIPI/2002, porque os produtos foram
elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia
Ocidental e a SUFRAMA, por meio da Resolução n° 298/2007, integrada pelo Parecer
Técnico no 224/2007, considerou que a aquisição pela Recofarma de açúcar, álcool e/ou
extrato de guaraná produzidos por produtor localizado na Amazônia Ocidental, a partir
de matérias-primas agrícolas oriundas da mesma região, e sua utilização na fabricação
do concentrado, atendem aos requisitos necessários para fruição do benefício em
questão, sendo tais atos suficientes para comprovar o direito à isenção. Considera que a
RFB não poderia desconsiderar tais atos, que trazem consigo a presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade.
Aponta a idoneidade das notas fiscais de aquisição, documentos idôneos, com validade
fiscal e a sua condição de adquirente de boa-fé, tendo direito à manutenção do crédito.
Além disso, considera que o despacho decisório estaria incorreto, pois embora o agente
fiscal tenha reconhecido o direito ao crédito decorrente da aquisição do concentrado
utilizado para produção do refrigerante guaraná, tal crédito não teria sido reconhecido
no pedido de ressarcimento. Solicita a correção, de acordo com documentação
comprobatória que anexa.
Invoca o art. 11 da Lei no 9.779/1999 para defender o direito à compensação e
argumenta que seria inexigível qualquer multa, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da
Lei 4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos
geradores, teria reconhecido o direito ao crédito de que se trata. Ao final, requer a
reforma do despacho decisório e a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2195
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918023/2011-15
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
3. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N.o 1.300/2012
4. DOS DEMAIS ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO ORA
RECORRIDA
5. DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento.
Alega a DRJ que os créditos pleiteados nestes autos estão atrelados ao auto de
infração sob o número 11080.733630/2014-41. O referido processo foi distribuído para 2a Turma
da 4a Câmara, e lá foi proferida decisão, que foi embargada pelo contribuinte e recorrida, por
meio de Recurso Especial pela Procuradoria. Antes de remeter o processo à Câmara Superior,
foram analisados os Embargos de Declaração, que ao serem julgados, abriu-se diligência para:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para que a autoridade preparadora:
(i) analise os efeitos da decisão definitiva do processo administrativo no
11080.733814/2013-21 quanto à possibilidade de transporte do saldo credor do
exercício de 2008 para o exercício de 2009, avaliando seu reflexo no saldo devedor
apurado e as glosas perpetradas, apresentando novo demonstrativo do crédito tributário
lançado, destacando as correções porventura devidas;
(ii) quanto à glosa de crédito referente à Nota Fiscal no 10.264, informe qual foi a
hipótese prevista no RIPI/2002 para o estorno do crédito, relacionando os elementos de
prova correspondentes.
Após cumprida a diligência, em julho de 2020, os autos retornaram ao CARF e no
momento aguarda para ser incluído na pauta1.
Em conclusão, de acordo com as informações divulgadas no acompanhamento
processual, os autos dependem ainda de apreciação definitiva dos Embargos de declaração
(opostos pelo contribuinte) e Recurso Especial (interposto pela Procuradoria) que há de ser
julgado pela Câmara Superior.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste PAF
pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão revestidos de liquidez e
certeza, contudo, não se pode concluir pela sua total inexistência, posto que as alegações do
contribuinte ainda serão avaliadas pela instância administrativa superior.
1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
Fl. 2196
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918023/2011-15
Diante dessa situação específica é o caso de, em homenagem a prudência e
segurança jurídica, aguardar a decisão definitiva do PAF que trata do auto de infração. Sendo o
caso de abrir diligência para sobrestar o presente processo na DIPRO/2a Câmara até que ocorra o
julgamento definitivo da autuação.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência
para suspender o julgamento dos autos na Dipro/Cojul até que ocorra o julgamento em definitivo
do processo n.o 11080.733630/2014-41, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
retornando os autos a este Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.
É a proposta de resolução.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 2197
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0524.13167.GQUP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 09/05/2024 14:41:48 por Helcio Lafeta Reis.

Documento assinado digitalmente em 09/05/2024 14:41:48 por HELCIO LAFETA REIS e Documento assinado
digitalmente em 01/05/2024 17:03:35 por MARCIO ROBSON COSTA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/05/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.0524.13167.GQUP

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3642DADCC4A70EC8A641A940DB7D44CBE654FC1B0C60C5EBB8687273088F38EF
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.918023/2011-15. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.